Tribunal: TJPA
Processo: 0812410-60.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812410-60.2023.8.14.0301

APELANTE: VALERIA FARIAS DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR E INDENIZAÇÃO. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDORA DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO PARA ENSINO REGULAR. ATO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU DISCRIMINAÇÃO COMPROVADOS. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com reintegração funcional e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por servidora pública estadual removida do Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME para o ensino regular.

2.

A autora sustentou que a remoção ex officio decorreu de retaliação administrativa após reclamações sobre critérios de lotação e carga horária, com utilização indevida de fatos pretéritos e discriminação pessoal. Alegou perda da gratificação do SOME, redução remuneratória e agravamento de quadro psíquico.

3.

O Estado do Pará defendeu a legalidade do ato, afirmando que a remoção resultou de procedimento administrativo regular, fundado em conveniência do serviço e adequação funcional da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a remoção da servidora foi praticada com vício de motivação, desvio de finalidade ou discriminação; (ii) saber se a autora possui direito subjetivo à permanência no SOME e à manutenção da respectiva gratificação; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remoção de servidor público, quando fundada no interesse da Administração e formalmente motivada, insere-se no âmbito do poder de organização interna do serviço público, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade, legitimidade, finalidade e motivação do ato.

4.

Os autos não demonstram, de forma objetiva e suficiente, que a remoção tenha sido determinada exclusivamente como punição, represália ou segregação funcional da servidora.

5.

O inconformismo da autora com a decisão administrativa não se confunde com ausência de motivação ou nulidade do ato. A divergência subjetiva quanto aos fundamentos adotados não basta para invalidar decisão administrativa regularmente formalizada.

6.

Não restou comprovada discriminação em razão da condição pessoal ou de saúde da servidora. Os documentos médicos revelam sofrimento subjetivo, mas não demonstram, por si sós, ilicitude estatal.

7.

A gratificação do SOME possui natureza propter laborem, vinculada ao efetivo exercício no sistema modular, razão pela qual não se incorpora definitivamente aos vencimentos e pode cessar com a alteração regular da lotação funcional.

8.

Ausente demonstração de ilegalidade na remoção, não há fundamento para reintegração ao sistema anterior nem para condenação ao pagamento de indenização material ou moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“
1. A remoção ex officio de servidor público, quando motivada e fundada no interesse administrativo, somente pode ser invalidada mediante prova objetiva de ilegalidade, desvio de finalidade ou discriminação.

2. Gratificação vinculada ao exercício em lotação especial possui natureza propter laborem e pode ser cessada com a remoção regularmente promovida.

3. O desconforto subjetivo decorrente de ato administrativo legítimo não gera, por si só, dano moral indenizável.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos
, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALERIA FARIAS DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração de Servidor, Indenização por Danos Morais, nº 0812410-60.2023.8.14.0301
, ajuizada pela ora apelante em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora é servidora pública estadual efetiva, nomeada em 02/05/2011, lotada no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME/ABAETETUBA, vinculada à URE-03.

Relata que, no ano de 2014, teria sofrido assédio moral por parte do Diretor da E.E. Antônio de Castro, Sr. Durval Leal Pinheiro, que a tratava de forma ríspida e encaminhava ofícios à SEDUC maculando sua imagem, atribuindo-lhe desequilíbrio emocional e conduta inadequada. Afirma que, embora tenha protocolado denúncia, o procedimento foi arquivado, sendo-lhe sugerido afastamento por licença médica, o que não aceitou em razão da redução remuneratória que sofreria.

Narra que, em agosto de 2021, recebeu Carta de Apresentação para atuação no III Módulo, no período de 30/08/2021 a 01/12/2021, para ministrar duas aulas de Matemática e duas de Física, o que, segundo sustenta, não respeitou critérios de antiguidade e habilitação, pois professores recém-chegados teriam recebido distribuição diversa. Em 31/08/2021, encaminhou e-mail à Coordenação Modular do SOME questionando a lotação e expondo, ainda, sua condição de mãe solo, com filho pequeno e quadro de rinite alérgica, manifestando preocupação com o contexto pandêmico.

Em 16/02/2022, recebeu o Memorando nº 0122/2022/SEDUC (Processo nº 2021/1039698), comunicando sua remoção do Ensino Modular para o Ensino Regular. Alega que o ato teria sido motivado de forma ambígua, utilizando fatos pretéritos de 2014, já arquivados, caracterizando discriminação e retaliação administrativa.

Sustenta que a remoção ex officio resultou na perda da gratificação de 180% do SOME, reduzindo seus proventos de aproximadamente R$ 10.000,00 para cerca de R$ 5.187,12, causando-lhe prejuízos financeiros e agravamento do quadro depressivo. Afirma ter formulado pedido de reconsideração na via administrativa (Processo nº 2022/1016038), o qual foi indeferido.

Requereu, assim, a anulação do ato de remoção, sua reintegração ao SOME e indenização por danos morais e materiais.

Apresentada
Contestação,
o Estado do Pará defendeu a legalidade da remoção ex officio, porquanto decorrente de regular procedimento administrativo instaurado. Alegou que, após análise técnica e funcional, concluiu-se pela conveniência administrativa do remanejamento para unidade de ensino regular, em atenção ao interesse público e à melhor adequação funcional da servidora, inexistindo qualquer perseguição, discriminação ou vício de motivação. Requereu a improcedência da demanda.

Sobreveio a sentença
julgando improcedente a ação
, fundamentando não ter restado demonstrada ilegalidade no ato de remoção, tampouco desvio de finalidade ou violação a direitos subjetivos da autora. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de
Apelação,
sustentando em

suas razões, que a sentença não enfrentou adequadamente a motivação do ato administrativo impugnado.

Defende que a remoção ex officio não decorreu de necessidade do serviço, mas de retaliação administrativa após reclamação apresentada acerca da lotação e carga horária.

Aduz desvio de finalidade, ausência de motivação idônea, avaliação subjetiva de perfil funcional, prejuízo remuneratório decorrente da perda da gratificação do SOME e abalo moral.

Requer, ao fim, a reforma integral da sentença para declarar nulo o ato administrativo, determinar sua reintegração ao sistema modular e condenar o Estado ao pagamento das indenizações postuladas.

Em
Contrarrazões,
o Estado do Pará
pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando que a remoção decorreu de procedimento administrativo regular, instruído com documentos e pareceres técnicos, inexistindo ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou aos princípios da legalidade e motivação. Sustenta que o mero inconformismo da servidora com a decisão administrativa não traduz ilegalidade judicialmente censurável.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

A insurgência recursal devolve a esta instância o exame da legalidade do ato administrativo que determinou a remoção da apelante do Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME para o ensino regular, bem como da pretensão de reintegração ao sistema anterior e de condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença recorrida julgou improcedente a ação ao fundamento de que o ato administrativo foi praticado com motivação suficiente e dentro da esfera de discricionariedade da Administração, não tendo a autora logrado comprovar desvio de finalidade, discriminação ou vício apto a invalidá-lo.

A apelante sustenta, em síntese, que sua remoção decorreu de represália administrativa após reclamação formulada sobre critérios de lotação e distribuição de carga horária no SOME, afirmando que o ato foi contaminado por perseguição funcional, utilização indevida de fatos pretéritos ocorridos em 2014, discriminação em razão de sua condição de mãe solo e agravamento de quadro psíquico preexistente, com reflexos financeiros relevantes em razão da perda da gratificação do sistema modular.

Todavia, embora a narrativa autoral revele inequívoco inconformismo com a alteração funcional e traga elementos que evidenciam sua percepção subjetiva de injustiça, não se verifica, do conjunto probatório, demonstração bastante de que o ato administrativo tenha sido editado fora dos limites da legalidade ou com finalidade punitiva dissimulada.

A remoção de servidor público, quando fundada em interesse da Administração e formalmente motivada, insere-se no âmbito do poder de organização interna do serviço público. O controle jurisdicional, nesse contexto, não se volta à substituição do mérito administrativo por juízo judicial de conveniência, mas apenas à aferição de legalidade, legitimidade, motivação, finalidade e compatibilidade do ato com a ordem jurídica. Em outras palavras, não cabe ao Judiciário refazer a gestão administrativa da lotação de servidores, salvo quando comprovado vício objetivo do ato.

No caso concreto, as contrarrazões do Estado consignam que a remoção decorreu de procedimento administrativo regularmente instaurado a partir de manifestação funcional da própria servidora, tendo a Administração concluído pela conveniência do remanejamento, com base em análise técnica e funcional, apontando a adequação da mudança à realidade do serviço público educacional.

Ainda que a apelante discorde da motivação adotada, essa divergência, por si só, não equivale à ausência de motivação ou ao desvio de finalidade.

A distinção entre ato motivado de forma insatisfatória ao servidor e ato desprovido de causa jurídica válida é fundamental, e os autos não revelam prova segura de que a segunda hipótese tenha ocorrido.

A autora insiste em afirmar que o processo administrativo teria distorcido sua reclamação relativa à lotação, utilizando elementos antigos de 2014, relacionados a conflitos funcionais e a quadro depressivo pretérito, como expediente para removê-la do SOME. Contudo, essa conclusão não emerge automaticamente dos documentos coligidos.

O que se conclui é que a Administração apreciou o histórico funcional da servidora no contexto de reorganização do serviço, o que, por si só, não configura ilegalidade. Para que se reconhecesse o alegado abuso, seria indispensável demonstração objetiva de que o ato foi praticado exclusivamente para puni-la, retaliá-la ou segregá-la, sem qualquer correlação com o interesse do serviço, prova essa que não foi produzida.

Também não se extrai dos autos violação ao contraditório e à ampla defesa em grau apto a invalidar a remoção. A própria controvérsia narrada na inicial revela que a servidora formulou reclamações administrativas, apresentou pedido de reconsideração e teve ciência dos atos subsequentes, inclusive da manutenção da decisão administrativa. A discordância com o conteúdo decisório não se confunde com nulidade procedimental.

No ponto relativo à alegada discriminação, a apelante sustenta que sua condição de mãe solo, bem como seu histórico de saúde mental, teriam sido manejados administrativamente em seu desfavor. Trata-se, sem dúvida, de alegação grave. Ainda assim, o reconhecimento judicial de discriminação exige base probatória consistente, sobretudo quando se pretende desconstituir ato administrativo revestido de presunção de legitimidade.

A documentação existente, embora demonstre acompanhamento médico, uso de medicação e sofrimento emocional, não comprova, de forma segura, que a remoção tenha sido determinada como sanção velada à sua condição pessoal ou clínica. O sofrimento narrado e os documentos médicos juntados demonstram a repercussão subjetiva da medida na esfera da servidora, mas não bastam, por si, para converter o ato administrativo em ilícito.

No que toca à alegada redução remuneratória, igualmente não há como acolher a pretensão recursal.

A Gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME possui natureza vinculada ao efetivo exercício da atividade no sistema modular, enquadrando-se como vantagem
propter laborem ou labore faciendo
, de modo que não se incorpora de forma definitiva aos vencimentos do servidor, podendo cessar quando desaparece a situação funcional que a justifica, como ocorre em hipótese de remoção.

Em outras palavras, a gratificação SOME está atrelada ao exercício da atividade no sistema modular e pode ser retirada por ato administrativo decorrente, por exemplo, de remoção, inexistindo, em princípio, direito subjetivo à sua manutenção fora da respectiva lotação.

A perda da gratificação SOME, embora financeiramente gravosa à servidora, não caracteriza, por si só, ilegalidade do ato de remoção. Se a vantagem remuneratória decorre do desempenho em regime ou lotação especial, sua cessação é consequência jurídica natural da alteração funcional regularmente promovida. Não há direito adquirido ao recebimento perpétuo de gratificação vinculada a condições específicas de exercício.

Nessa linha, o alegado dano material também não se sustenta. A autora menciona perda significativa de rendimentos, endividamento e abalo financeiro. Tais fatos, entretanto, decorrem reflexamente da cessação da gratificação do SOME, e não de ato manifestamente ilícito. Ausente a demonstração de nulidade da remoção, não há fundamento jurídico para imputar ao Estado o dever de ressarcir a diferença remuneratória entre o que a servidora percebia no sistema modular e o que passou a receber no ensino regular.

Do mesmo modo, não se configuram danos morais indenizáveis. É certo que a apelante narra quadro de sofrimento psicológico intenso, agravamento de depressão, bruxismo, queda de cabelo, tristeza profunda e profunda instabilidade emocional. Contudo, o desconforto decorrente de decisão administrativa regularmente motivada, mesmo quando intensamente sentido pelo servidor, não se converte automaticamente em dano moral indenizável.

Para fins de responsabilidade civil do Estado, não basta a comprovação do abalo subjetivo, é indispensável a demonstração do ato ilícito estatal e do nexo causal juridicamente qualificado. Na espécie, a remoção administrativa, embora desagradável e financeiramente desfavorável, não se revelou abusiva, discriminatória ou ilegítima em grau apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

Desta feita, não vislumbro elementos para reformar a sentença
a quo.

ANTE O EXPOSTO
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2026